Tribunal: STF
Processo: ARE 1462937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO ALTERNATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA.



    Constando desde a inicial pleito alternativo de exclusão do ISS sobre os valores discriminados a título de locação de bens imóveis, descabe cogitar de inovação recursal.



    CERCEAMENTO PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA.



    Não configura cerceamento probatório o indeferimento de provas pericial e testemunhal dispensáveis à elucidação dos fatos, como na hipótese dos autos, em que a principal prova para o deslinde da controvérsia, que envolve atividades desenvolvidas e tributação incidente, é a documental.



    TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUMULA VINCULA 31, STF. INAPLICABILIDADE.



    Comprovado nos autos que as atividades da empresa autora não se restringem à locação de bens móveis, apontando notas fiscais para incidência do ISS quanto a serviços prestados, evidente a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 31, STF, a qual reclama que a locação esteja claramente dissociada da prestação de serviço correspondente.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. §§ 3º E 5º, ART. 85, CPC/15.



    A fixação da verba honorária há de corresponder aos ditames do artigo 85, § 3º, I e II, CPC/15, observado o escalonamento previsto em o § 5º do referido dispositivo legal.



    APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente